Tribunal: STF
Processo: RHC 54860
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Corrupção ativa. Improcedência das arguições de inépcia da denúncia e falta de justa causa para a ação penal. Denúncia que atribui a três sócios de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, entre os quais os dois pacientes, individualmente, os atos criminosos. A alegação de inexistência de elementos bastantes para a acusação, que, no caso, envolve indagação a ser realizada na instrução criminal. Recurso não provido.